Tribunal: CARF
Processo: 11080.722484/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/1997 a 30/03/1998
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa se estão devidamente discriminados, no Auto de Infração e em seus anexos, os fatos geradores e as contribuições apuradas, bem como a indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento, uma vez que essas informações possibilitam ao impugnante identificar, com precisão, os valores apurados e permitem o exercício do pleno direito de defesa e do contraditório.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão, por parte da autoridade lançadora, que impeça o sujeito passivo de conhecer dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ELISÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA.
O proprietário da obra responde solidariamente com as empresas construtoras contratadas, pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, não se aplicando o beneficio de ordem.
A não apresentação da documentação necessária à elisão da responsabilidade solidária pelo tomador dos serviços implica no lançamento a este título. A responsabilidade solidária é elidida quando comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, no momento da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
Descumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, cabe à Auditoria-Fiscal lançar o crédito previdenciário contra o contratante, apuradas as bases de cálculo a partir dos valores das notas fiscais ou faturas.
AFERIÇÃO INDIRETA. PERCENTUAL SOBRE NOTAS FISCAIS. ATO NORMATIVO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, pode a Administração Tributária, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor dos serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, constitui procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722484/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.229 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/1997 a 30/03/1998
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa se estão devidamente discriminados, no Auto de
Infração e em seus anexos, os fatos geradores e as contribuições apuradas, bem
como a indicação de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais
que amparam o lançamento, uma vez que essas informações possibilitam ao
impugnante identificar, com precisão, os valores apurados e permitem o
exercício do pleno direito de defesa e do contraditório.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão, por parte da autoridade lançadora, que impeça o sujeito passivo de
conhecer dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua
defesa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ELISÃO.
BENEFÍCIO DE ORDEM. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA.
O proprietário da obra responde solidariamente com as empresas construtoras
contratadas, pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91,
não se aplicando o beneficio de ordem.
A não apresentação da documentação necessária à elisão da responsabilidade
solidária pelo tomador dos serviços implica no lançamento a este título. A
responsabilidade solidária é elidida quando comprovado pelo executor o
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, no momento da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
Descumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, cabe à
Auditoria-Fiscal lançar o crédito previdenciário contra o contratante, apuradas
as bases de cálculo a partir dos valores das notas fiscais ou faturas.
AFERIÇÃO INDIRETA. PERCENTUAL SOBRE NOTAS FISCAIS. ATO
NORMATIVO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode a Administração Tributária, sem prejuízo da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722484/2010-03
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor
dos serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, constitui procedimento que
observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto e reproduzo o relatório da Resolução
2302-000.303 (fls. 303/307):

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Na sessão de 14/05/2014 (fls. 303/309), o julgamento foi convertido em
diligência, para fins de cientificar outro sujeito passivo do lançamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Por fim, trago à baila julgados deste Conselho nesse mesmo sentido:

Numero do processo: 15940.720029/2012-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed May 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2007 a 30/12/2008 MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de
Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento de
controle administrativo. Estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade
de lançamento conferida ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que decorrerem
exclusivamente de Lei. A cientificação do sujeito passivo após o prazo de validade do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta nulidade do lançamento,
conforme enunciado n.° 25 do extinto Conselho de Recursos da Previdência Social,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. DECADÊNCIA PARCIAL DO
LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 99. A Súmula CARF no 99, de
observância obrigatória, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente
exigida
no
auto
de
infração.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO
INDIRETA. PERCENTUAL SOBRE NOTAS FISCAIS. ATO NORMATIVO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode a Administração Tributária, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário. A utilização de percentual definido em ato
normativo, incidente sobre o valor dos serviços contidos em notas fiscais, para fins
de apuração indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
constitui procedimento que observa os princípios da legalidade e da
proporcionalidade.
Numero da decisão: 2202-005.048
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado digitalmente) Martin da
Silva Gesto - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte Filho (Suplente
convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson. Ausente a
conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: MARTIN DA SILVA GESTO

Numero do processo: 10580.013931/2007-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.229 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722484/2010-03

Data da sessão: Thu Jul 05 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Sep 06 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/1999
a
28/02/1999
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
EMPREITADA TOTAL. O contratante de serviços de construção civil responde
solidariamente com o construtor, independentemente da forma de contratação,
pelo pagamento das contribuições previdenciárias decorrentes do contrato. (Art.
30, VI da Lei 8.212, de 1991.). LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. Ocorrendo
recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o
ônus da prova em contrário. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 2301-005.456
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. (assinado digitalmente) João Bellini Júnior – Presidente
(assinado digitalmente) Wesley Rocha - Relator Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Wesley Rocha, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Alexandre
Evaristo Pinto, João Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli
Fais Feriato e João Bellini Júnior.
Nome do relator: WESLEY ROCHA

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 338
DF CARF MF
Original